Tribunal: TJDFT
Processo: 0746217-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Processo : 0746217-93.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão interlocutória[1] proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em razão de agravo de instrumento interposto contra a decisão de julgamento antecipado parcial do mérito[2], considerou que “a realização da prova pericial fica prejudicada neste momento, pois produzi-la agora poderá ser inútil, a depender do que for julgado pela Segunda Instância” e determinou a suspensão do processo até o julgamento do AGI 0738129-66.2020.8.07.0000. Os impetrantes relatam que, em 09.06.2014, ajuizaram a ação ordinária n. 0020724-65.2014.8.07.0001, na qual postularam nulidade de cláusulas contratuais, reconhecimento da mora das rés, indenização pelo atraso na entrega do imóvel adquirido, ressarcimento da comissão de corretagem, inversão de cláusula penal, exclusão de juros capitalizados e repetição de indébito em dobro. Informam que após a suspensão do processo para aguardar o julgamento do REsp 1.551.956/SP, houve o julgamento parcial do mérito, cuja decisão foi desafiada pelos Agravos de Instrumento n. 0738145-20.2020.8.07.0000, 0738161-71.2020.8.07.0000 e 0738129-66.2020.8.07.0000, em trâmite na 3a Turma Cível. Narram que, após tomar conhecimento dos recursos interpostos, o juízo de origem optou por suspender o processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0738129-66.2020.8.07.0000, interposto pelos impetrantes. Aduzem que, contra essa decisão, interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0743532-16.2020.8.07.0000, não conhecido por decisão do Relator. Esclarecem que almejam com este writ impugnar a decisão que determinou a suspensão do processo, por entenderem que é teratológica à medida que realização da prova pericial não está prejudicada. Discorrem sobre a taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, insuscetível, no entanto, de suprir a deficiência do sistema recursal vigente para os casos de reconhecida irrecorribilidade das decisões. Alegam ser notório o prejuízo decorrente da nova ordem de suspensão, que consideram ilegal e não poderia ser discutida apenas em sede de apelação. Reputam teratológica a decisão impugnada, porquanto desnecessária e inadequada a determinação de suspensão do processo, diante da inexistência de prejudicialidade externa entre o agravo de instrumento interposto e a produção de prova pericial. Afirmam que a perícia se faz necessária para verificação da existência de capitalização de juros, não possuindo qualquer relação direta com o período da mora, sendo possível a produção da prova técnica com base no período da mora mais extenso, com o eventual decote do período excedente, na remota hipótese de ser modificado em agravo de instrumento. Citam que o julgamento parcial do mérito se presta a conferir celeridade ao trâmite processual, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, o que não se coaduna com a suspensão do processo. Reafirmam a ocorrência de grave prejuízo que, no presente caso, seria presumido, diante da impossibilidade de análise da questão no momento da apelação, ressaltando que o processo originário foi ajuizado em 2014 e já ficou suspenso por mais de três anos, ainda sem um pronunciamento definitivo. Pontuam que a pretensão das incorporadoras é manifestamente contrária à jurisprudência consolidada, de maneira que não haverá exclusão da mora. Ademais, asseveram que a determinação de suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento interposto pelos impetrantes não faz sentido, pois não poderá resultar no afastamento da mora, tendo em vista a proibição de “reformatio in pejus”. Assim, concluem ser evidente a ausência de relação de prejudicialidade. Pugnam pela liminar suspensão da eficácia do ato tido como coator e, ao final, pela concessão da segurança para determinar o regular processamento da ação originária. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do atual CPC cuida das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e passou por intensa discussão dos operadores do direito acerca do seu rol, se exemplificativo ou taxativo. Essa discussão perdurou até o final do ano de 2018, quando a matéria fora julgada pela Corte de uniformização do direito federal, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos. Assim, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em exame, a decisão atacada não se enquadra, com exatidão, em nenhuma das hipóteses do CPC, de modo que, em tese, na esteira do precedente qualificado, seria possível mitigar a taxatividade do rol inserido na norma legal porque, segundo afirmado pelos próprios impetrantes, haveria urgência que não permitiria aguardar o julgamento em sede de apelação. Logo, restaria caracterizada hipótese suficiente para interpor o agravo de instrumento a fim de desafiar a decisão de primeiro grau que, reconhecendo questão prejudicial externa, determinou a suspensão do processo na origem até o julgamento definitivo de outro recurso, o AGI 0738129-66.2020.8.07.0000, mostrando-se, portanto, manifestamente inadequada a via ora optada do mandado de segurança, até mesmo pelo fato informado neste autos de que tramita um agravo interno contra o não conhecimento do agravo de instrumento aviado em face da determinação judicial de suspensão do processo originário. É caso, portanto, de aplicação do art. 5a da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. A esse respeito, confiram-se ainda os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual impugnado. 2. No caso dos autos, o ora agravante impetrou ordem em mandado de segurança a fim de questionar ordem judicial que determinou a retirada de bens de imóvel que foi objeto de hasta pública, sob às suas expensas. Nesse contexto, o eg. Tribunal de origem bem ponderou a incidência da Súmula 267 do STF porquanto, cabível, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no RMS 33.541/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 12.5.2015. Negritado) [...] 1. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula 267 do STF. 2. No presente caso, o recurso ordinário em mandado de segurança impugnou acórdão do TRF-3a Região que inferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança, em que se apontava por abusiva e ilegal a rejeição de exceção de suspeição, decisão proferida em ação previdenciária. 3. Contra a decisão que rejeitou exceção de suspeição de magistrado em processo civil previdenciário deveria ter sido interposto o recurso adequado. Não há falar na excepcionalidade justificadora da utilização do writ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 46.736/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.12.2014, DJe 15.12.2014. Negritado) E, por ocasião do julgamento do Tema repetitivo 988, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese da taxatividade mitigada, manifestou na ratio decidendi o descabimento do mandado de segurança contra ato judicial impugnável por agravo, conforme destacado no seguinte aresto: [...] 1. “Admitindo-se que seja possível impugnar de imediato certas decisões interlocutórias não listadas no art. 1.015 do CPC/2015, não é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, para que a parte busque a tutela jurisdicional imediata. Isso porque o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento” (REsp 1.704.520/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. “O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]” (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável a impetração do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS 50.041/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020. Negritado) Cumpre registrar que, em situações como a dos presentes autos, nas quais é deferido suspensão de processo por prejudicialidade externa, esta Corte tem admitido o agravo de instrumento como recurso adequado para desafiar a decisão, a exemplo dos seguintes julgados: Acórdão 1265045, 07035829720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020; Acórdão 1253248, 07004737520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020; Acórdão 1189845, 07038456620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019; Acórdão 1189845, 07038456620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Aliás, repito, como relatado nos autos, contra a decisão aqui combatida os impetrantes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0743532-16.2020.8.07.0000. Embora o recurso tenha sido inadmitido monocraticamente pelo ilustre Relator, o agravo interno foi interposto e ainda está pendente de julgamento, não podendo coexistir decisões por órgãos diferentes em evidente possibilidade de conflito ou contradição. Por fim, não custa lembrar que a ação de mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder. Além do mais, pacífica a jurisprudência no sentido de que o ato jurisdicional deve conter ilegalidade manifesta ou conteúdo teratológico, a fim de viabilizar a impetração do writ. A propósito, ilustra o seguinte aresto do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016. Negritado) No caso, não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, porque a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, o que no caso se fez de forma fundamentada, ainda que os impetrantes não concordem com os fundamentos lançados na r. decisão. Nesse sentido, não demonstrado de plano que houve teratologia, isto é, uma decisão absurda, ou flagrante ilegalidade, bem assim o ato praticado com abuso de poder pelo juiz natural da causa, não cabe mandado de segurança contra o ato jurisdicional, conforme firme jurisprudência. Confira-se outro precedente julgado no STJ: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Súmula n. 41/STJ, o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 2. Nesse sentido, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício, é incabível a impetração de mandado de segurança em face de ato jurisdicional, exceto em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes da Corte Especial. 3. No presente caso, o mandado de segurança impetrado visa a desconstituir decisão singular proferida na Reclamação n. 19.303/MS, confirmada integralmente na Segunda Seção deste Tribunal, não havendo se falar em teratologia ou manifesta ilegalidade no ato coator apontado. 4. Agravo improvido. (AgInt no MS 22.530/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016. Negritado) Assim, a petição inicial deste mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, denego o mandado de segurança. Custas pelo impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71631829 dos autos de origem n. 0020724-65.2014.8.07.0001. [2] Id. 68835069 dos autos de origem n. 0020724-65.2014.8.07.0001.